Tribunal: TJES
Processo: 0020397-78.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020397-78.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIRLENE MARIA FERREIRA NUNES

APELADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A e outros (3)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
NÃO CONHECIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os
embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.

4. No
caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Embargos de declaração
não conhecidos
.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”

Dispositivo relevante citado:

CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 170, IV.

Jurisprudência
relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 926.064/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 02/10/2019, DJe 09/10/2019; TJES, Embargos de Declaração Apelação nº 0000341-39.2020.8.08.0030, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 18/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0020397-78.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIRLENE MARIA FERREIRA NUNES
Advogado do(a) APELANTE: PRISCILA DE FIGUEIREDO CAVALIERI - ES18234-A
APELADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A, HOSPITAL MEDSENIOR VITORIA, SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A, MEDSENIOR SERVICOS EM SAUDE LTDA
Advogados do(a) APELADO: FABIANO CARVALHO DE BRITO - RJ105893-A, GABRIEL FERREIRA ZOCCA - ES33836-A, RAQUEL DE SOUZA RODRIGUES - DF70927

VOTO

Como relatado, t
rata-se de

embargos de declaração opostos
por
SAMEDIL – Serviços de Atendimento Médico S. A.
contra
o
acórdão proferido por esta Primeira Câmara Cível que,
por maioria
,
deu
provimento ao recurso de apelação
cível de
Cirlene Maria Ferreira Nunes
para majorar o valor da condenação em danos morais a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A
embargante
opõe seus aclaratórios apontando

suposto
vício de omissã
o no acórdão
,
buscando a
manifestação expressa do órgão julgador
sobre a tese de que a operadora
“agiu no exercício regular de direito, não
cometendo assim, qualquer ato ilícito e dano ao usuário”
,
bem como o prequestionamento do a
rt. 10, §13, da Lei 9.656/1998.

Pois bem.

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste e. Sodalício:

“
[...] 1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Relator DES.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas, Julgamento: 18/05/2023).

No caso dos autos, tenho que
os embargos opostos
por
SAMEDIL – Serviços de Atendimento Médico S. A.
não
merece
m

sequer
ser conhecido
s
, visto que das arguições do embargante não se verifica nenhum dos vícios previstos pelo art. 1.022 do CPC/2015.

Com efeito, limita-se a recorrente a argumentar que
“
a
atitude adotada
[pela operadora]
encontra não somente respaldo contratual, mas também legal, inclusive, nas Resoluções e Pareceres Técnicos do órgão fiscalizador competente, bem como pela Lei Federal 9.656/98”
–

ao passo que o recurso de apelação cível cingiu-se, unicamente, a analisar o
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Vale dizer: as razões da embargante não guardam qualquer relação com o conteúdo do acórdão, mas t
raduz
em
mera insatisfação com o conteúdo do
decisum
de primeira instância
,

pretensão
absolutamente
incompatível com a via
estre
i
ta
dos embargos de declaração, daí porque o recurso não comporta conhecimento.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO

d
os embargos de declaração,
ante a inexistência de quaisquer das hipóteses de cabimento
.

É

como voto
.

Vitória/ES, datado e assinado eletronicamente.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 02/06/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Eminentes pares,

Vieram-me os autos em razão da sistemática do julgamento estendido, nos moldes do art. 942 do CPC.

Restringe-se a controvérsia à fixação de danos morais em razão de descumprimento contratual.

Analisando detidamente
os autos
, hei por bem
aderir ao
voto
condutor
, conforme passo a
expor
.

Cuida-se de
apelação cível,

por meio da qual pretende

Cirlene Maria Ferreira
, ver reformada sentença proferida pela 6ª Vara Cível de Vila Velha, que, embora tenha reconhecido a responsabilidade da operadora de plano de saúde, fixou a indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

Ao que se depreende, a paciente fora diagnosticada com doença coronariana multiarterial grave, após exames realizados por médico cardiologista, os quais indicaram a necessidade urgente de intervenção cirúrgica para revascularização do miocárdio.

A gravidade da condição motivou a internação imediata em unidade de terapia intensiva.

Contudo, apesar do caráter emergencial da situação clínica, a operadora de saúde negou autorização para realização do procedimento, alegando ausência de cumprimento do período de carência contratual.

Como é cediço, o direito à saúde se insere no feixe das prestações essenciais e elementares, tratando-se do núcleo essencial e intangível a que se chama de mínimo existencial.

Segundo a doutrina de Ingo W. Sarlet, Luiz G. Marinoni e Daniel Mitidiero,
“para além da vinculação com o direito à vida, o direito à saúde (aqui considerado num sentido amplo) encontra-se umbilicalmente atrelado à proteção da integridade física (corporal e psíquica) do ser humano, igualmente posições jurídicas de fundamentalidade indiscutível”
(
in
Curso de Direito Constitucional, 6
a
edição – revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Saraiva, 2017, p. 671).

Nos termos do que dispõe a Constituição Federal:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação.

Os artigos 6º e 8º do Código de Defesa do Consumidor asseguram, como elemento preponderante, a proteção à saúde e à vida, sendo nula, de pleno direito, qualquer cláusula contratual que contrarie ou dificulte a eficácia imediata e a imperatividade destas normas cogentes.

As provas constantes nos autos demonstram, com clareza, que a recusa ocorreu após a admissão hospitalar e indicação médica precisa quanto à urgência do procedimento, de modo que a negativa, formalizada em cenário de emergência vital, extrapola o mero inadimplemento contratual, configurando conduta ilícita com potencial de agravar o sofrimento físico e psíquico da paciente, além de colocar em risco a própria continuidade da vida.

Logo, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça,
a
recusa indevida
acarreta dano moral indenizável
, por agravar a saúde da paciente, como subsegue:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE EM TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO. ABUSIVIDADE. PRECEDENTES DO STJ. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO PELA CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é irrelevante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa. Precedentes. 2.
Consoante a jurisprudência do STJ, "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário" (AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022)
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.094.630/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

Por conseguinte, tal como assentara o voto condutor, resta adequado o montante arbitrado em R$ 10.000,00 a título de danos morais, diante do abalo sofrido pela paciente em momento de grande vulnerabilidade.

A propósito do tema, a jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. APENDICITE AGUDA. CARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA RESTRITIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A cláusula que estabelece o prazo de carência deve ser afastada em situações de urgência, como o tratamento de doença grave, pois o valor da vida humana se sobrepõe a qualquer outro interesse. Precedentes específicos da Terceira e da Quarta Turma do STJ. 2. A jurisprudência desta Corte "vem reconhecendo o direito ao ressarcimento dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada". (REsp 918.392/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI). 3.
Atendendo aos critérios equitativos estabelecidos pelo método bifásico adotado por esta Egrégia Terceira Turma e em consonância com inúmeros precedentes desta Corte, arbitra-se o quantum indenizatório pelo abalo moral decorrente da recusa de tratamento médico de emergência, no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais). 4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1243632/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 17/09/2012)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. REJEITADA. NÃO VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. MÉRITO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO URGENTE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO POR RECUSA DE FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSÁRIO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER REPARADOR E PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA INDENIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. Recurso PARCIALMENTE provido. [...] 4) A angústia naturalmente sentida pelo apelante, pessoa idosa, portadora de enfermidade grave, prestes a submeter-se a cirurgia dotada de elevados riscos, foi deveras potencializada pelo comportamento ilícito e inesperado assumido pela apelada que, num primeiro momento, autorizou a cobertura das próteses necessárias ao procedimento cirúrgico e, depois, repentina e indevidamente, negou o fornecimento das mesmas. 5)
Visando a melhor atender aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter punitivo e compensatório da reparação indenizatória por dano moral, impõe-se a majoração da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. [...] (TJES, Classe: Agravo Ap, 24120235114, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/04/2014, Data da Publicação no Diário: 24/04/2014)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

acompanho
integralmente
o eminente
R
elator
para
dar

provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação
.

É como voto.